Tribunal: TJMT
Processo: 1034437-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034437-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RAC N° 1034437-75.2022.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da contratação por parte da instituição bancária, deve ser declarado inexistente o débito debatido na lide.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE MENDES LIMA
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL.,
julgou improcedentes os pedido formulados na exordial, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobe o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça.

Aduz a Recorrente que o Banco não apresentou qualquer documentação que comprovasse a origem do débito, sendo que o contrato que mantém junto à instituição se trata de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, motivo pelo qual não há motivo para a negativação.

Assim, pugna para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, bem como que seja condenado o banco Apelado ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 30.000,00.

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, constantes do Id-196312174, nas quais, em síntese busca o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024